Tribunal: TJMMG
Processo: 2000802-66.2025.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000802-66.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 23/02/2026 Publicação: 27/02/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS PELA DEFESA TÉCNICA ANTES DO INTERROGATÓRIO – VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14 – DIREITO DE DEFESA DO INVESTIGADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Minas Gerais contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Douglas Rocha Pereira em face de ato praticado pelo comandante do 49º Batalhão de Polícia Militar e pelo encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 107.137/2025. A sentença recorrida concedeu parcialmente a segurança pleiteada, para confirmar a tutela antecipada que garantiu ao defensor do impetrante o acesso à íntegra dos autos do IPM, reconhecendo a ilegalidade na negativa de acesso aos elementos já documentados. Por outro lado, denegou a segurança quanto ao pedido de declaração de nulidade das provas testemunhais colhidas, sob o fundamento de que foi facultada à defesa a repetição dos atos instrutórios, sanando eventual prejuízo, bem como pela inadequação da via mandamental para dilação probatória acerca de prejuízo concreto. É imperioso destacar que, no curso do processamento do feito, foi interposto Agravo de Instrumento, pelo Estado de Minas Gerais, contra a decisão liminar que havia suspendido o trâmite do inquérito. No julgamento do referido recurso (Agravo de Instrumento n. 2000173-95.2025.9.13.0000), esta Primeira Câmara, sob minha relatoria, deu parcial provimento ao recurso, apenas para revogar a suspensão do procedimento investigatório, mantendo, contudo, a ordem de franqueamento de acesso aos documentos já constituídos nos autos, por entender que a negativa violava frontalmente a Súmula Vinculante n. 14. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em suas razões recursais (Evento 44), o Estado de Minas Gerais pugna pelo total provimento do recurso, a fim de que a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição seja totalmente reformada e denegada a segurança. Argumenta, em síntese, o apelante que o ato da autoridade militar se revestiu de plena legalidade, pautando-se na correta interpretação da Súmula Vinculante n. 14 e na necessidade de se preservar o sigilo de diligências em curso, para garantia da eficácia da investigação. Alega que o IPM possui natureza inquisitorial, sendo os princípios do contraditório e da ampla defesa mitigados, não havendo direito absoluto a acesso prévio e irrestrito a seus dados antes do interrogatório. Sustenta, ainda, que a negativa de acesso não foi genérica, mas fundamentada no risco de comprometimento da apuração dos fatos, e que eventual irregularidade não gerou prejuízo efetivo ao investigado, invocando o princípio pas de nullité sans grief. Transcorrido o prazo, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos de origem (Evento 56). Remetidos os autos a esta Corte, a Procuradoria de Justiça oficiante neste eg. Tribunal, em parecer (evento 14), opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso de apelação, sob o argumento de que a própria autoridade coatora reconheceu, implicitamente, a inexistência de diligências pendentes que justificassem o sigilo absoluto sobre os documentos já produzidos no momento do interrogatório. Ressaltou que a restrição imposta mostrou-se desconforme com a ordem jurídica e com o entendimento consolidado na Súmula Vinculante n. 14, pugnando pela manutenção da sentença que concedeu parcialmente a segurança. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, a fim de que seja mantida a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. A questão submetida a este colegiado cinge-se à verificação da legalidade do ato administrativo que restringiu o acesso da defesa técnica aos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 107.137/25, especificamente quanto aos elementos de prova já documentados, antes da realização do interrogatório do investigado. O Estado de Minas Gerais busca a reforma da sentença, para que seja reconhecida a legalidade da conduta da autoridade militar e denegada a segurança. Razão não assiste ao recorrente. Entendo que a decisão recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais se alinham perfeitamente ao entendimento adotado por esta colenda Primeira Câmara TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 no julgamento do Agravo de Instrumento n. 2000173-95.2025.9.13.0000 interposto também pelo Estado de Minas Gerais. O cerne da controvérsia gravita em torno da aplicação e do alcance da Súmula Vinculante n. 14, cujo enunciado assim dispõe: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. No caso em apreço, tem-se que o apelado se envolveu em grave acidente de serviço durante perseguição policial, fato que resultou em lesões corporais de natureza grave em um colega de farda. Instaurado o devido IPM, a autoridade encarregada, ao intimar o apelado para interrogatório, recusou-se a fornecer ao seu advogado o acesso prévio aos documentos que já constavam dos autos, tais como a Portaria de instauração, os Registros de Eventos de Defesa Social (REDS) descrevendo a dinâmica do acidente e os relatórios médicos iniciais. A documentação somente foi disponibilizada após a conclusão do ato de interrogatório. O apelante sustenta que tal negativa foi legítima, amparada na natureza inquisitorial do procedimento e na necessidade de preservar a eficácia de diligências em curso. Contudo tal argumento não se sustenta diante de uma análise detida dos fatos e do direito aplicável. Como já tive oportunidade de consignar no voto condutor do aludido Agravo de Instrumento, a justificativa apresentada pela autoridade militar para negar o acesso foi genérica e abstrata. Alegou-se "risco à eficiência, eficácia ou finalidade das diligências", sem, contudo, ser apontada qual diligência específica seria prejudicada pelo conhecimento, por parte da defesa, de documentos que já estavam formalizados nos autos. A Súmula Vinculante n. 14 tem por escopo evitar a chamada "defesa às cegas", permitindo que o investigado, ainda na fase pré-processual, tenha ciência dos elementos de informação já colhidos e documentados que pesam contra si. Essa garantia visa assegurar um patamar mínimo de contraditório e ampla defesa, direitos estes que, embora mitigados na fase inquisitorial, não são suprimidos. A exceção ao direito de acesso refere-se estritamente às diligências em andamento, cuja execução ainda não foi concluída e documentada (como, por exemplo, uma interceptação telefônica em curso ou um pedido de busca e apreensão ainda não cumprido). No caso em tela, não se vislumbra – e o Estado não logrou demonstrar – qual seria o risco para a investigação em franquear à defesa o acesso aos Boletins de Ocorrência (REDS) e à Portaria de instauração antes do interrogatório. Tais documentos são o ponto de partida da investigação e narram fatos pretéritos já consolidados. Negar acesso a eles sob o manto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 de um sigilo genérico constitui flagrante ilegalidade e abuso de prerrogativa investigatória, violando direito líquido e certo do investigado. É importante frisar que a recusa de acesso àquilo que já se encontra documentado constitui vício que contamina a regularidade do procedimento no que tange ao exercício do direito de defesa. O argumento estatal de que o inquérito é peça meramente informativa e de que eventuais vícios não contaminam a ação penal não pode servir de salvo-conduto para o desrespeito às prerrogativas da advocacia e aos direitos fundamentais do investigado. O Estado Democrático de Direito impõe limites ao poder punitivo e à investigativo estatal, e um desses limites é a transparência dos atos já praticados e documentados em face da defesa técnica. Ademais, a sentença recorrida agiu com equilíbrio e prudência. Ao conceder parcialmente a segurança, o magistrado confirmou o direito de acesso – corrigindo a ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora –, mas indeferiu o pedido de anulação radical dos atos, optando pela solução de facultar à defesa a repetição das oitivas e do interrogatório. Essa solução harmoniza o interesse público na apuração dos fatos (evitando a anulação completa do inquérito) com o direito de defesa do investigado (permitindo que ele participe da produção da prova, agora que tem conhecimento dos autos). O Estado, ao recorrer insistindo na legalidade da negativa de acesso, busca validar uma conduta administrativa que o Supremo Tribunal Federal já declarou inconstitucional por meio de súmula vinculante. Reforço que, conforme decidido no Agravo de Instrumento, a suspensão total do inquérito seria medida desproporcional, mas a garantia de acesso aos autos é imperativo legal inafastável. Como a sentença recorrida, ao final, determinou o prosseguimento do feito com a faculdade de repetição dos atos, ela se adequou perfeitamente ao que foi decidido por esta Câmara no recurso interlocutório, não havendo razão para sua reforma. Por tais razões, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que concedeu parcialmente a segurança, para garantir o acesso da defesa aos autos do IPM n. 107.137/25, facultando a renovação dos atos instrutórios, nos exatos termos em que lançada. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso do apelante, mantendo a sentença primeva. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso e manter a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de fevereiro de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator